Tribunal: CARF
Processo: 13805.004823/97-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1995, 1996
RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUIZOS EM EXCESSO. POSTERGAÇÃO RECONHECIDA. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA QUANTO AOS EFEITOS DA POSTERGAÇÃO NO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas apresentados.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1995, 1996
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM 01/10/2002. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE APRECIAÇÃO. DATA DE APRESENTAÇÃO DO PEDIDO.
Conforme o §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no 10.637/2002, os Pedidos de Compensação pendentes de apreciação em 01/10/2002 convertem-se em Declaração de Compensação para efeitos de aplicação das regras do mencionado artigo. Sob esse prisma, nos termos do §5o do dispositivo em referência, o prazo para homologação da compensação declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da protocolização do pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade competente, considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada. De acordo com as próprias Instruções Normativas da Receita Federal, IN SRF no 460/2004, IN SRF no 600/2005, IN RFB no 900/2008 e IN RFB no 1300/2012, a data de início da contagem do prazo de homologação tácita, na hipótese de pedido de compensação convertido em Declaração de Compensação, é a data da protocolização do pedido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13805.004823/97-32
ACÓRDÃO
9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ELI LILLY DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1995, 1996
RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE
SALDO NEGATIVO. GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUIZOS EM EXCESSO.
POSTERGAÇÃO
RECONHECIDA.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA
QUANTO AOS EFEITOS DA POSTERGAÇÃO NO RECONHECIMENTO DO
CRÉDITO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está
amparada na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e
paradigmas apresentados.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1995, 1996
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM 01/10/2002.
TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE APRECIAÇÃO. DATA DE
APRESENTAÇÃO DO PEDIDO.
Conforme o §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no
10.637/2002, os Pedidos de Compensação pendentes de apreciação em
01/10/2002 convertem-se em Declaração de Compensação para efeitos de
aplicação das regras do mencionado artigo. Sob esse prisma, nos termos do
§5o do dispositivo em referência, o prazo para homologação da
compensação declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da
protocolização do pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da
autoridade
competente,
considera-se
tacitamente
homologada
a
compensação efetuada. De acordo com as próprias Instruções Normativas
da Receita Federal, IN SRF no 460/2004, IN SRF no 600/2005, IN RFB no
900/2008 e IN RFB no 1300/2012, a data de início da contagem do prazo de
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
2
homologação tácita, na hipótese de pedido de compensação convertido
em Declaração de Compensação, é a data da protocolização do pedido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “homologação tácita do pedido de
compensação”, e, no mérito, em dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 1481 e seguintes) interposto pela
contribuinte em face do Acórdão no 1302-003.570 (fls. 285 e seguintes), de 15/05/2019, por meio
do qual o colegiado negou provimento ao recurso voluntário, complementado pelo Acórdão de
Embargos no 1302-004.796, de 15/09/2020, ambos proferidos pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento.
O Acórdão no 1302-003.570 recebeu a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 1995, 1996
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
3
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO CONVOLAÇÃO EM
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Considerando-se que, quando da publicação da MP 66/02, o pedido de
compensação originariamente apresentado se encontrava pendente de
apreciação, mormente por falta de intimação do contribuinte acerca da prolação
de despacho decisório, é de se o considerar convolado, na forma do art. 74. § 4o,
da Lei 9.430/96, em Declaração de Compensação.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA/HOMOLOGAÇÃO TÁCITA INOCORRÊNCIA.
Apenas a partir da edição da MP no 135, em 30 de outubro de 2003, que foi
introduzido o §5o no artigo 74 da Lei no 9.430/96, impondo prazo de 5 (cinco)
anos para que a Administração pudesse se manifestar quanto à declaração de
compensação. Não se trata de lei interpretativa, já que trouxe alteração no
ordenamento jurídico impondo prazo decadencial, não podendo retroagir a
situações pretéritas.
COMPENSAÇÃO PREJUÍZO FISCAL. LIMITE DE 30%.
Para fins de determinação do saldo de imposto de renda a pagar, a compensação
de prejuízos fiscais existentes em nome da pessoa jurídica está limitada a trinta
por cento do lucro líquido ajustado.
IRRF. COMPOSIÇÃO O imposto retido na fonte é considerado antecipação do
imposto devido no período-base. A retenção feita em conformidade com a lei não
constitui indébito ou recolhimento a maior, no entanto, poderá ser utilizado para
a dedução do IR devido e o resultado, se apurado saldo a favor da contribuinte,
poderá ser compensado com débitos vencidos ou vincendos de mesma ou de
diferentes espécies.
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou a restituir os saldos negativos de imposto de
renda apurados em declaração de rendimentos, desde que comprovadas as
parcelas que compuseram o aludido saldo.”
A contribuinte opôs tempestivamente embargos de declaração (fls. 1435 e
seguintes) ao acórdão acima, os quais foram parcialmente admitidos pelo despacho de fls. 1449 e
seguintes), resultando na prolação do Acórdão no 1302-004.796, por meio do qual o colegiado os
acolheu, na parte em que admitidos (alegação de “cobrança em duplicidade”), mas sem efeitos
infringentes.
A recorrente tomou ciência do novo acórdão em 26/04/2021 (conforme termo de
fl. 1478), e interpôs o recurso especial de divergência em 10/05/2021 (conforme termos de fls.
1479-1480).
No recurso, a contribuinte alega a existência de divergência jurisprudencial no que
respeita as seguintes matérias:
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
4
Divergência I: “Homologação tácita do pedido de compensação” - Paradigmas
indicados: Acórdãos no 9101-002.402, e no 9101-003.081.
Divergência II: “Impossibilidade de recálculo do imposto devido considerando o
limite de 30% na compensação de prejuízos: desconsideração da postergação e da decisão do
conselho de contribuintes” - Paradigmas indicados: Acórdãos no 1401-001.022, e no 1402-
002.198.
O recurso especial foi admitido, nos termos do despacho do presidente da Câmara
a quo, nos seguintes termos:
A leitura do inteiro teor dos acórdãos recorridos evidencia que as matérias
alegadas no recurso especial foram prequestionadas.
Isto posto, passa-se à exposição e análise das divergências alegadas.
1a Divergência: Homologação tácita do pedido de compensação
Transcreve-se, a seguir, excertos da exposição da recorrente relativos à
demonstração desta divergência, com os destaques da própria recorrente:
“Primeiramente, o v. acórdão recorrido não reconheceu a homologação
tácita da compensação nos seguintes termos:
Na parte em que negou o reconhecimento da homologação tácita da
compensação, o v. acórdão divergiu da interpretação dada por esta C. 1a
Turma da CSRF no v. acórdão no 9101-002.402, proferido nos autos do
processo no 16095.000602/2007-70, cujo julgamento foi realizado em
16.08.2016, primeiro paradigma (doc. 01) arrolado pela Recorrente assim
ementado:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DCTF. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO DE 5
ANOS. ARTIGO 150, §4o, CTN. O pedido de compensação não analisado no
prazo de 5 (cinco) anos considera-se homologado, nos termos do artigo 150,
§4o, do Código Tributário Nacional. As alterações no artigo 74, pelas
Medidas Provisórias no 66/2002 e 135/2003 e respectivas Leis de conversão,
apenas explicitam que o prazo para homologação de compensação é de 5
(cinco) anos, nos termos do Código Tributário Nacional.”
Do voto vencedor da ilustre Conselheira Cristiane Silva Costa assim constou:
“[...]
Não obstante isso, antes das Medidas Provisórias no 66 e 135 o pedido de
compensação se amoldava ao artigo 150, do Código Tributário Nacional,
como espécie de lançamento por homologação. É o teor do artigo 150,
§4o:
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
5
[...]
Pondere-se, ainda, que a Medida Provisória no 66/2002, previu
expressamente que os Pedidos de Compensação pendentes de apreciação
seriam considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo:
[...]
Portanto, a Receita Federal teria 5 (cinco) anos para analisar os pedidos de
compensação apresentados pela contribuinte em 2001, compensações
também declaradas em DCTF.
Sem que a Receita Federal tenha efetuado a análise das compensações
neste prazo, consideram-se homologadas tacitamente, com a aplicação do
artigo 150, §4o e do acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Recurso Especial no 973.733, submetido à sistemática dos artigos 573C, do
antigo Código Civil (Lei no 5.869/1973), de reprodução obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, na forma do artigo 62, §2o, do Regimento Interno
deste Conselho (Portaria no 343/2015)
Em caso similar ao presente, decidiu o Superior Tribunal de Justiça por
aplicar o prazo de 5 (cinco) anos para homologação de pedido de
compensação apresentada em 1997 isto é compensação sujeita à regra do
artigo 74 caput, da Lei no 9.430/1996, em sua redação original, conforme
ementa parcialmente transcrita a seguir:
[...]
Em que pese este último precedente não tenha sido julgado sob a
sistemática do artigo 543C, do antigo Código de Processo Civil e, portanto,
não tenha aplicação obrigatória pelas Turmas deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais a interpretação adotada pela Segunda
Turma do STJ reforça o entendimento ora manifestado, de que mesmo
antes das Medidas Provisórias no 66/2002 e 135/2003 os pedidos de
compensação submetiam-se ao prazo de 5 (cinco) anos para
homologação, na forma do artigo 150, §4o.
[...]”
Como se pode bem observar comparando-se os julgados, enquanto o v.
acórdão recorrido entendeu que o prazo quinquenal para homologação
das compensações somente foi estabelecido pela Medida Provisória no
135 de 30 de outubro de 2003, não se aplicando às compensações
anteriores, o acórdão indicado como primeiro paradigma consagra
entendimento diametralmente oposto ao acórdão recorrido, qual seja,
“de que mesmo antes das Medidas Provisórias no 66/2002 e 135/2003 os
pedidos de compensação submetiam-se ao prazo de 5 (cinco) anos para
homologação, na forma do artigo 150, §4o”, como como de que de todo
modo “a Medida Provisória no 66/2002, previu expressamente que os
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
6
Pedidos de Compensação pendentes de apreciação seriam considerados
declaração de compensação, desde o seu protocolo” (grifo nosso).
[...]
Além disso, o v. acórdão recorrido também divergiu da interpretação
dada por esta C. 1a Turma da CSRF no v. acórdão no 9101-003.081,
proferido nos autos do processo no 11040.500194/2004-21, cujo
julgamento foi realizado em 12.09.2017, segundo paradigma (doc. 02)
arrolado pela Recorrente assim ementado:
“Ementa(s)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/1999
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM 01/10/2002.
REGRA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL PARA
CONTAGEM DO PRAZO LEGAL.
Conforme o §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no
10.637/2002, os Pedidos de Compensação pendentes de apreciação em
01/10/2002 convertem-se em Declaração de Compensação para efeitos de
aplicação das regras do mencionado artigo. Sob esse prisma, nos termos
do §5o do dispositivo em referência, o prazo para homologação da
compensação declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da
protocolização do pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da
autoridade competente, considera-se tacitamente homologada a
compensação efetuada. De acordo com as próprias Instruções Normativas
da Receita Federal, IN SRF no 460/2004, IN SRF no 600/2005, IN RFB no
900/2008 e IN RFB no 1300/2012, a data de início da contagem do prazo
de homologação tácita, na hipótese de pedido de compensação
convertido em Declaração de Compensação, é a data da protocolização do
pedido.”
apresentada em 1997 isto é compensação sujeita à regra do artigo 74
caput, da Lei no 9.430/1996, em sua redação original, conforme ementa
parcialmente transcrita a seguir:
[...]
Em que pese este último precedente não tenha sido julgado sob a
sistemática do artigo 543C, do antigo Código de Processo Civil e, portanto,
não tenha aplicação obrigatória pelas Turmas deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais a interpretação adotada pela Segunda
Turma do STJ reforça o entendimento ora manifestado, de que mesmo
antes das Medidas Provisórias no 66/2002 e 135/2003 os pedidos de
compensação submetiam-se ao prazo de 5 (cinco) anos para
homologação, na forma do artigo 150, §4o.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
7
[...]”
Como se pode bem observar comparando-se os julgados, enquanto o v.
acórdão recorrido entendeu que o prazo quinquenal para homologação das
compensações somente foi estabelecido pela Medida Provisória no 135 de
30 de outubro de 2003, não se aplicando às compensações anteriores, o
acórdão indicado como primeiro paradigma consagra entendimento
diametralmente oposto ao acórdão recorrido, qual seja, “de que mesmo
antes das Medidas Provisórias no 66/2002 e 135/2003 os pedidos de
compensação submetiam-se ao prazo de 5 (cinco) anos para
homologação, na forma do artigo 150, §4o”, como como de que de todo
modo “a Medida Provisória no 66/2002, previu expressamente que os
Pedidos de Compensação pendentes de apreciação seriam considerados
declaração de compensação, desde o seu protocolo” (grifo nosso).
[...]
Além disso, o v. acórdão recorrido também divergiu da interpretação
dada por esta C. 1a Turma da CSRF no v. acórdão no 9101-003.081,
proferido nos autos do processo no 11040.500194/2004-21, cujo
julgamento foi realizado em 12.09.2017, segundo paradigma (doc. 02)
arrolado pela Recorrente assim ementado:
“Ementa(s)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/1999
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM 01/10/2002.
REGRA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL PARA
CONTAGEM DO PRAZO LEGAL.
Conforme o §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no
10.637/2002, os Pedidos de Compensação pendentes de apreciação em
01/10/2002 convertem-se em Declaração de Compensação para efeitos de
aplicação das regras do mencionado artigo. Sob esse prisma, nos termos
do §5o do dispositivo em referência, o prazo para homologação da
compensação declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da
protocolização do pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da
autoridade
competente,
considera-se
tacitamente
homologada
a
compensação efetuada. De acordo com as próprias Instruções Normativas
da Receita Federal, IN SRF no 460/2004, IN SRF no 600/2005, IN RFB no
900/2008 e IN RFB no 1300/2012, a data de início da contagem do prazo de
homologação tácita, na hipótese de pedido de compensação convertido em
Declaração de Compensação, é a data da protocolização do pedido.”
Do voto vencedor do ilustre Conselheiro Rafael Vidal de Araujo assim
constou:
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
8
“O que cabe aqui é analisar se o prazo de homologação tácita fixado no
§5o do art. 74 da Lei n° 9.430/96 se aplica ou não às compensações
realizadas em 14/05/1999 e 13/08/1999 (processadas como pedidos de
compensação), e, ainda, no caso de sua aplicação, averiguar qual o termo
inicial para a sua contagem, uma vez que o referido prazo somente foi
introduzido em 30/10/2003, com a edição da Medida Provisória n°
135/2003.
[...]
Apesar de surgirem em momentos distintos, os §§ 2o e 5o introduzidos no
art. 74 da Lei no 9.430/1996 fazem parte de um todo indissociável, e a
sistemática traçada nesses dispositivos deve ser aplicada aos pedidos de
compensação pendentes de apreciação, desde a data de seu protocolo,
por força do §4o que também integra o mesmo art. 74 da Lei no
9.430/1996.
Esse é o conteúdo expresso da lei, e não cabe a esse órgão administrativo
segregar o §5o dos §§2o e 4o, para fins de afastar sua aplicação a casos
como o presente, nem pelo fato de o §5o ser posterior aos §§ 2o e 4o do
mesmo artigo, e nem por afronta ao princípio da irretroatividade das leis,
ou a qualquer outra norma jurídica.
Não era necessário que o legislador dissesse novamente, na edição da Lei
10.833/2003, que o §5o também deveria ser aplicado aos pedidos de
compensação pendentes, desde a data de seu protocolo, porque o §4o já
estendia (e continua estendendo) a esses pedidos todos os efeitos
previstos no art. 74 da Lei 9.430/1996 (que abarca o referido §5o).
Diante das considerações acima, concluo que a regra de homologação
tácita é aplicável às compensações em pauta, e que o termo inicial para a
contagem do prazo de homologação é a data de sua formalização, ou
seja, 14/05/1999 e 13/08/1999. Como a ciência da negativa da
compensação
somente
ocorreu
em
06/09/2004,
está
mesmo
caracterizada a ocorrência da homologação tácita.
[...]
Como se pode bem observar comparando-se os julgados, enquanto o v.
acórdão recorrido entendeu que o prazo quinquenal para homologação
tácita previsto no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 só seria aplicável a partir
de sua introdução pela Medida Provisória no 135 de 10 de outubro de 2003,
o acórdão indicado como segundo paradigma consagra entendimento
diametralmente oposto ao acórdão recorrido, qual seja, de que o prazo
previsto no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 é aplicável a todos os pedidos
de compensação pendentes em 01.10.2002 que foram convertidos em
declaração de compensação por força do §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96,
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
9
incluído pela Medida Provisória no 66/2002, contando-se o prazo a partir do
protocolo do pedido de compensação.
[...]”
Passo à análise.
No caso, a similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência
jurisprudencial entre eles, restou suficientemente demonstrada pela recorrente.
De fato.
Assim como o acórdão recorrido, também os casos paradigmáticos tratam de
situação envolvendo a apresentação de pedido de compensação anteriormente à
MP 66/2002 (Lei no 10.637/2002), que foram considerados convertidos (ou
convolados) em declaração de compensação.
Contudo, ao passo que o acórdão recorrido considerou que o §5o do artigo 74 da
Lei no 9.430/96, introduzido pela MP no 135/2003 (Lei no 10.833/03), e que
estabeleceu o prazo de 5 anos para a homologação tácita das declarações de
compensação, não possui aplicação aos pedidos pretéritos, motivo pelo qual não
reconheceu a homologação tácita, os acórdãos paradigmáticos, por sua vez,
consideraram que o referido dispositivo era plenamente aplicável aos pedidos
pretéritos, motivo pelo qual, naqueles casos, reconheceram a ocorrência de
homologação tácita dos pedidos de compensação convertidos em declaração de
compensação, por ter-se passado mais de cinco anos entre a data do protocolo do
pedido e o despacho decisório da autoridade fiscal.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação ao ponto.
2a Divergência: Impossibilidade de recálculo do imposto devido considerando o
limite de 30% na compensação de prejuízos: desconsideração da postergação e
da decisão do conselho de contribuintes
Transcreve-se, a seguir, excertos da exposição da recorrente relativos à
demonstração desta divergência, com os destaques da própria recorrente:
“No que tange à postergação de pagamento, o v. Acórdão a desconsiderou
pelos seguintes fundamentos:
[...]
A regra em questão é clara a não mais poder ao determinar que, ainda
que adicionadas ao lucro líquido de período posterior, os rendimentos ou
o lucro postergado tem, obrigatoriamente, que compor o lucro real do
período competente. É o que reza a lei! A pretensão, tal como deduzida
pelo recorrente, imporia, pois, abertamente, num desrespeito à regra
legal.
[...]
E não procede, neste particular, a alegação da recorrente de que a
recomposição dos lucros nos períodos de 1995 e 1996 culminariam com o
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
10
desrespeito a decisão proferida no PTA de no 13807.002244/00-58; com a
glosa dos prejuízos apropriados além dos limites legais, o saldo destes
mesmos prejuízos teriam sido recompostos; neste caso, era mister do
contribuinte, e não da Administração Fazendária, fazer os necessários
ajustes para, se assim for o caso, abatê-los dos períodos subsequentes; se
houve, no caso, um excesso de cobrança de IR e CSLL nos anos, v.g., de
1997 e 1998, tem-se que tal se dera por uma inação da própria empresa
que não considerou, na formação do lucro daqueles períodos, os preditos
saldos. Daí a assertiva contida no r. acórdão recorrido:
[...]
Na parte em que negou o reconhecimento dos efeitos da postergação, o v.
acórdão divergiu da interpretação dos arts. 247, § 2o e 273, §1o do Decreto
no 3.000/99 dada pela C. 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, no v. acórdão
no 1401-001.022, proferido nos autos do processo no 10283.005534/2007-
31, cujo julgamento foi realizado em 07.08.2013, primeiro paradigma (doc.
03) arrolado pelo Recorrente, assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
PER/DCOMP. POSTERGAÇÃO.
Identificada a postergação no oferecimento de receita à tributação, é
possível promover-se os respectivos ajustes de forma a reconhecer o saldo
negativo passível de restituição.” (destaques nossos)
Do voto do ilustre Alexandre Antonio Alkmim Teixeira assim constou:
“Versa o presente processo sobre declarações de compensação nos
18319.81065.140705.1.3.024286 (fls.2/5), 29045.41528.310804.1.3.027023
(fls.6/9),
00558.33875.310804.1.7.029000
(fls.10/16)
e
39274.47196.310804.1.7.024601 (fls.17/20) em que o contribuinte informa
crédito de saldo negativo IRPJ ano-calendário 2003 no valor de R$
3.220.642,45 para compensar débitos próprios.
[...]
A DRJ reconheceu a postergação, e o oferecimento da receita para
tributação no ano-calendário 2004 pelo regime de competência. No
entanto, determinou que fosse excluída da base de cálculo deste período e
adicionada ao período de competência de 2003.
Independentemente de se tratar da possibilidade, ou não, de retroação
para discussão do efeito da não inclusão da receita no saldo de apuração
no ano calendário 2003, o efeito seria de postergação, o que não afetaria
o reconhecimento do direito creditório do Recorrente, ainda que, para
tanto, tivesse havido o lançamento.
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
11
Por outro lado, o Recorrente corrigiu espontaneamente o equívoco,
ofertando a receita à tributação no período de competência de 2004 na
DIPJ de 2005.
A questão controvertida se apresenta de forma clara pelos documentos
que instruem o processo administrativo em referência. Não houve
omissão de receita pelo recorrente, pois os créditos presumidos de IPI
foram ofertados à tributação no ano-calendário de 2004. Optante pelo
regime de competência, a Recorrente pode retificar o equívoco dos
créditos presumidos de IPI na DIPJ de 2005, de maneira que não houve
qualquer irregularidade no procedimento adotado, vez que a receita
apurada pelo fisco foi oferecida a tributação e prejuízo algum existiu.
(...)
Dessa feita, voto por dar parcial provimento ao recurso, no sentido de
excluir, da apuração do saldo negativo do ano calendário 2003, a
imputação de receita de crédito presumido de IPI, devendo a Autoridade
Fiscal liquidar o referido saldo, levando em consideração os créditos de IRRF
que deixaram de ser comprovados, homologando as compensação no limite
do crédito liquidado.” (destaques nossos)
Como se pode bem observar comparando-se os julgados, enquanto o v.
acórdão recorrido entendeu que “ainda que adicionadas ao lucro líquido de
período posterior, os rendimentos ou o lucro postergado tem,
obrigatoriamente, que compor o lucro real do período competente”, o
acórdão indicado como primeiro paradigma consagra entendimento
diametralmente oposto ao acórdão recorrido, qual seja, que ocorrendo a
tributação a maior em período posterior não há necessidade de incluir os
valores já tributados na apuração do período competente, devendo ser
reconhecidos os efeitos da postergação e, por conseguinte, o crédito
pleiteado.
Portanto, como se pode bem observar comparando-se os julgados,
enquanto o v. acórdão recorrido não reconheceu o direito creditório
pleiteado por desconsiderar os efeitos da postergação, o v. acórdão
primeiro paradigma reconhece que “independentemente de se tratar da
possibilidade, ou não, de retroação para discussão do efeito da não inclusão
da receita no saldo de apuração no ano calendário 2003, o efeito seria de
postergação, o que não afetaria o reconhecimento do direito creditório do
Recorrente, ainda que, para tanto, tivesse havido o lançamento”.
Por sua vez, o v. acórdão recorrido, integrado pelo v. acórdão que acolheu
os embargos de declaração, assim se manifestou quanto à ocorrência de
cobrança em duplicidade com o indeferimento do direito creditório:
[...]
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
12
Como se vê, neste ponto divergiu o v. acórdão recorrido do entendimento
adotado pela C. 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais no v. acórdão no 1402-002.198,
proferido nos autos do processo administrativo no 16682.720486/2011-75,
cujo julgamento foi realizado em 07.06.2016, segundo paradigma (doc. 04),
assim ementado, “verbis”:
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
[...]
SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. LAVRATURA DE
AUTO DE INFRAÇÃO POSTERIOR SEM UTILIZAÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA.
Ainda que tenha sido lavrado auto de infração referente ao mesmo período
de apuração do saldo negativo pleiteado, se no momento da autuação a
autoridade fiscal não se utiliza do saldo negativo na apuração do imposto
a lançar de ofício, não há que se glosar o montante exigido de ofício do
saldo negativo pleiteado, sob pena de duplicidade de cobrança."
(destaques nossos)
Do voto do ilustre Conselheiro Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto
assim constou:
“De toda forma, o ponto fulcral é não permitir-se que nenhuma das partes
seja penalizada: nem a Fazenda Nacional, ao cobrar o tributo via auto de
infração e ao mesmo tempo não homologar a compensação cujo crédito
não foi utilizado para deduzir o tributo lançado de ofício, tampouco o
contribuinte, deduzindo-se o indébito do tributo a ser exigido de ofício e, ao
mesmo tempo, homologar compensação pleiteada com esse mesmo
indébito. Portanto, não se admite nem a cobrança nem a utilização em
duplicidade de indébito apurado pelo contribuinte.
No caso concreto, não tendo sido o saldo negativo ora pleiteado utilizado
na dedução do lançamento de ofício, negar à Recorrente a possibilidade
de compensar seus débitos implicaria, em caso de manutenção da
exigência de ofício, cobrança em duplicidade: a primeira mediante auto de
infração, e a segunda mediante não homologação das compensações.
Assim sendo, entendo que as decisões da unidade de origem e da turma
julgadora de piso estão equivocadas, fazendo jus a Recorrente ao saldo
equivocadamente glosado de R$ 188.636.543,13.”
Confrontando esse segundo paradigma com o v. acórdão recorrido acima
reproduzido, verifica-se que tanto o v. acórdão recorrido como no segundo
acórdão paradigma tratam de casos em que se analisa direito ao
reconhecimento de créditos relativos a períodos de apuração em relação
aos quais, após apresentadas a declaração de compensação, houve o
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
13
lançamento por meio de auto de infração sem que o saldo negativo
pleiteado tenha sido deduzido do valor lançado de ofício.
Com efeito, não obstante os valores recolhidos a menor em razão da não
observância do limite de 30% na compensação de prejuízos tenha sido
objeto de lançamento em outro processo, o v. acórdão recorrido não
reconheceu o direito creditório de saldo negativo ao fundamento
justamente de que inexistiria tal saldo se recalculado o imposto devido com
a limitação de 30%, mesmo que tal procedimento implique exigir o
pagamento do imposto em duplicidade, uma vez no auto de infração e
outra mediante o indeferimento dos pedidos de restituição/compensação.
Por outro lado, no segundo acórdão paradigma foi analisada exatamente
esta questão, sendo que justamente com fundamento na impossibilidade
de duplicidade da cobrança a 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção deste E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos,
reconheceu o crédito de saldo negativo não utilizado para a dedução dos
valores que foram lançados de ofício.
[...]”
Passo à análise.
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência
jurisprudencial entre eles, restou suficientemente demonstrada pela recorrente.
A situação tratada no caso dos presentes autos envolve a análise de um pedido de
compensação de saldo negativo de 1995 e 1996, anos os quais o contribuinte,
conforme consta do próprio acórdão recorrido, foi autuado em outro PAF (no
13807.002244/00-58) com a glosa da compensação de prejuízos fiscais em
excesso à trava de 30%.
A decisão recorrida decidiu que, a despeito de o saldo negativo de imposto
apurado naqueles anos não ter sido aproveitado naquele lançamento de ofício, e
de o lançamento naquele PAF ter sido cancelado por se considerar ocorrida a
postergação de imposto, ainda assim a recomposição do crédito alegado em
análise nos presentes autos, em função da compensação de prejuízos fiscais em
excesso à trava de 30%, se faria necessária.
Os excertos das decisões recorridas transcritos pela recorrente evidenciam essas
afirmativas quanto à decisão recorrida, valendo destacar os seguintes:
- no acórdão no 1302-003.570: “ainda que adicionadas ao lucro líquido de período
posterior, os rendimentos ou o lucro postergado tem, obrigatoriamente, que
compor o lucro real do período competente” e “Como, então, se reconhecer a
postergação e, assim, a própria a inexistência crédito tributário a ser lançado nos
anos de 1995 e 1996, se não se recompor, corretamente, dentro da competência
em que devido o imposto, o lucro devido naqueles períodos?”;
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
14
- no acórdão no 1302-004.796: “Como poderia, então, a D. Autoridade
Administrativa, nos autos do PA de no 13807.002244/00-58, abater do crédito ali
apurado “os valores dos saldos negativos que foram indicados nas respectivas
declarações de rendimentos”? Ora a glosa da compensação de prejuízos, como
demonstrado pelo quadro constante do acórdão da DRJ (e reproduzido nos
próprios embargos da insurgente) resultou na apuração de imposto a pagar e não
em saldo negativo (que é a origem do direito creditório pretendido neste feito).
Não havia, pois, “saldo negativo a ser abatido” e, nesta esteira, a autuação
lavrada e acostada ao PA de no 13807.002244/00-58, estaria correta (não fosse o
reconhecimento da predita postergação).”
A recorrente, no caso, demonstrou a divergência alegada com relação aos dois
fundamentos rejeitados pela decisão recorrida (a postergação e o não
aproveitamento, no lançamento de ofício, do saldo negativo declarado – alegada
duplicidade de exigência), em casos semelhantes ao presente.
No caso do primeiro paradigma (acórdão no 1401-001.022, que, aliás, foi
mencionado pela própria decisão recorrida, no sentido de se refutar o
entendimento lá externado), o colegiado afastou o entendimento da decisão de
primeira instância naquele processo (que, aliás, se mostrava convergente com a
decisão recorrida, nos presentes autos), no que diz respeito ao reconhecimento
da postergação.
Vale destacar os seguintes excertos daquela decisão paradigmática, transcritos
pela recorrente:
“A DRJ reconheceu a postergação, e o oferecimento da receita para
tributação no ano-calendário 2004 pelo regime de competência, No
entanto, determinou que fosse excluída da base de cálculo deste período
e adicionada ao período de competência de 2003.
[...] Optante pelo regime de competência, a Recorrente pode retificar o
equívoco dos créditos presumidos de IPI na DIPJ de 2005, de maneira que
não houve qualquer irregularidade no procedimento adotado, vez que a
receita apurada pelo fisco foi oferecida a tributação e prejuízo algum
existiu."
Nesta conformidade, o voto condutor daquela decisão paradigmática foi por “dar
parcial provimento ao recurso, no sentido de excluir, da apuração do saldo
negativo do ano calendário 2003, a imputação de receita”, o que evidencia a
divergência com relação ao caso dos presentes autos, no que diz respeito à
configuração da postergação e seus efeitos na recomposição (ou não) do direito
creditório alegado.
No caso do segundo paradigma (acórdão no 1402-002.198), a própria ementa
daquele julgado já se mostra suficiente para demonstrar a divergência no que diz
respeito à “duplicidade de cobrança”:
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
15
“Ainda que tenha sido lavrado auto de infração referente ao mesmo
período de apuração do saldo negativo pleiteado, se no momento da
autuação a autoridade fiscal não se utiliza do saldo negativo na apuração
do imposto a lançar de ofício, não há que se glosar o montante exigido de
ofício do saldo negativo pleiteado, sob pena de duplicidade de cobrança.”
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação ao ponto.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, proponho que, nos termos do art. 68 do RICARF, seja DADO
SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo ELI LILLY DO BRASIL LTDA.
[...]
De acordo.
Considerando que, consoante o exposto no presente despacho, foram
preenchidos os pressupostos regimentais de admissibilidade, e que foi
demonstrada a existência de divergência jurisprudencial, DOU SEGUIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL interposto pelo sujeito passivo ELI LILLY DO BRASIL LTDA, que
abrange as matérias “homologação tácita do pedido de compensação”. e
“impossibilidade de recálculo do imposto devido considerando o limite de 30%
na compensação de prejuízos”.
Os autos foram encaminhados para a ciência da Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN em 18/10/2021 (fl. 1619), não sendo apresentadas contrarrazões tempestivas.
Em 23/01/2022 a PFN juntou aos autos petição intitulada Memoriais por meio dos
quais alega, em preliminar, o descabimento do recurso especial para reexame de matéria fática e
probatória e defende a manutenção do acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
1. Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN não apresentou contrarrazões, mas em petição avulsa que denominou de
Memoriais questionou o conhecimento do recurso que se destinaria ao reexame de matéria fática
e probatória.
No tocante à primeira divergência suscitada (Homologação tácita do pedido de
compensação) a pretensão recursal se restringe à interpretação quanto à aplicação retroativa ou
não do disposto no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 aos pedidos de compensação convertidos em
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
16
Declarações de Compensação, o que prescinde do revolvimento de qualquer questão fática, o que
é bem confrontado pelos paradigmas arrolados.
Já com relação à segunda matéria admitida o despacho desdobrou a discussão em
dois aspectos: - efeitos da postergação e alegação de duplicidade de exigência pelo não
aproveitamento no lançamento de ofício do saldo negativo declarado.
Neste ponto, importa verificar se as situações fáticas entre o recorrido e os
paradigmas estão devidamente alinhados.
Sobre a questão dos efeitos da postergação, o despacho de admissibilidade
apontou, verbis:
Os excertos das decisões recorridas transcritos pela recorrente evidenciam essas
afirmativas quanto à decisão recorrida, valendo destacar os seguintes:
- no acórdão no 1302-003.570: “ainda que adicionadas ao lucro líquido de período
posterior, os rendimentos ou o lucro postergado tem, obrigatoriamente, que
compor o lucro real do período competente” e “Como, então, se reconhecer a
postergação e, assim, a própria a inexistência crédito tributário a ser lançado nos
anos de 1995 e 1996, se não se recompor, corretamente, dentro da competência
em que devido o imposto, o lucro devido naqueles períodos?”
[...]
No caso do primeiro paradigma (acórdão no 1401-001.022, que, aliás, foi
mencionado pela própria decisão recorrida, no sentido de se refutar o
entendimento lá externado), o colegiado afastou o entendimento da decisão de
primeira instância naquele processo (que, aliás, se mostrava convergente com a
decisão recorrida, nos presentes autos), no que diz respeito ao reconhecimento
da postergação.
Vale destacar os seguintes excertos daquela decisão paradigmática, transcritos
pela recorrente:
“A DRJ reconheceu a postergação, e o oferecimento da receita para
tributação no ano-calendário 2004 pelo regime de competência, No
entanto, determinou que fosse excluída da base de cálculo deste período
e adicionada ao período de competência de 2003.
[...] Optante pelo regime de competência, a Recorrente pode retificar o
equívoco dos créditos presumidos de IPI na DIPJ de 2005, de maneira que
não houve qualquer irregularidade no procedimento adotado, vez que a
receita apurada pelo fisco foi oferecida a tributação e prejuízo algum
existiu."
Nesta conformidade, o voto condutor daquela decisão paradigmática foi por “dar
parcial provimento ao recurso, no sentido de excluir, da apuração do saldo
negativo do ano calendário 2003, a imputação de receita”, o que evidencia a
divergência com relação ao caso dos presentes autos, no que diz respeito à
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
17
configuração da postergação e seus efeitos na recomposição (ou não) do direito
creditório alegado.
[...]
Entendo que, em tese, restou caracterizada a divergência suscitada.
Com
efeito,
no
caso
paradigma
(1401-001.022)
admitiu-se
que
“independentemente de se tratar da possibilidade, ou não, de retroação para discussão do
efeito da não inclusão da receita no saldo de apuração no ano calendário 2003, o efeito seria de
postergação, o que não afetaria o reconhecimento do direito creditório do Recorrente, ainda
que, para tanto, tivesse havido o lançamento”.
Já no acórdão recorrido prevaleceu o entendimento de que o reconhecimento da
postergação não anularia o efeito da consideração da glosa de prejuízos fiscais aproveitados em
excesso (além do limite legal de 30%), o que por si só modificaria o saldo de imposto apurado,
resultando na inexistência do saldo negativo pleiteado.
Assim, ainda que em um caso tratasse de postergação de reconhecimento de
receita e outro de compensação indevida de prejuízos fiscais, verifica-se um alinhamento entre os
casos quanto à questão legal discutida.
Ocorre que tal discussão é dependente do segundo aspecto suscitado pela
recorrente.
Com relação ao segundo aspecto divergente, entendo que a discussão travada no
paradigma é distinta da presente no acórdão recorrido.
No paradigma (1402-002.198) a discussão se refere ao não aproveitamento do valor
do saldo negativo apurado pela contribuinte em lançamento de diferenças realizadas
posteriormente tendo em vista que a autoridade fiscal havia constatado que o crédito já havia
sido utilizado em declarações de compensação, tendo o colegiado que proferiu o acórdão
paradigma entendido que “não tendo sido o saldo negativo ora pleiteado utilizado na dedução do
lançamento de ofício, negar à Recorrente a possibilidade de compensar seus débitos
implicaria, em caso de manutenção da exigência de ofício, cobrança em duplicidade: a primeira
mediante auto de infração, e a segunda mediante não homologação das compensações”.
A discussão ora reexaminada, foi veiculada por meio do acórdão de embargos
(1302-004.796), assim retratada pelo d. relator daquele aresto:
[...]
Esta exposição tem lastro tanto nas razões expostas no primeiro apelo manejado,
como na própria manifestação de inconformidade, particularmente porque nesta
última, em momento algum, se aventou um “pagamento em duplicidade”. O que
se questionou, aí, foi o fato da autuação constante do PA de no 13807.002244/00-
58 ter efetuado o cálculo da exigência a partir da incidência da alíquota do IRPJ
sobre a diferença entre o saldo de prejuízos efetivamente utilizados e o montante
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
18
que poderia ser utilizado, caso observada a trava legal (i.e., a D. Autoridade
Lançadora, teria, in casu, aplicado a alíquota e respectivo adicional sobre o valor
correspondente à 70% dos saldos de prejuízo).
Alegou, pois, a recorrente, que, naquele processo, os valores concernentes
ao IRRF e estimativas pagas nos anos de 1995 e 1996 teriam sido ignorados
pela Autoridade Fiscal, que deixou de recompor, portanto, o seu lucro real.
E como, lá, o acórdão proferido pela primeira instância administrativa
afirmou ser desnecessário o cômputo destas parcelas para a definição do
lucro real da empresa (dado que já apropriados nas competências devidas –
1995 e 1996), a contribuinte, então, acusou uma incongruência, resumida,
in casu, a partir da seguinte passagem de sua manifestação de
inconformidade:
Assim, a fiscalização está exigindo imposto indevidamente da Impugnante,
pois no Auto de Infração n° 0812100/00409/99, Processo Administrativo n°
13807.002244/00-58, em que glosa os prejuízos fiscais acima do limite de
30% do lucro líquido ajustado, não permite a compensação dos valores de
IRPJ e IRF pagos relativos aos anos de 1995 e 1996 com o IRPJ "devido"
nestes mesmos anos, concluindo que a Impugnante teria crédito para
utilizar em outros anos e, neste processo, não reconhece o crédito da
Impugnante, pois entende que ele não existe exatamente porque a
Impugnante não respeitou o limite de 30%, apurando IRPJ a pagar e os
valores de IRPJ e IRF pagos relativos aos anos de 1995 e 1996 já teriam sido
"compensados" com o IRPJ devido em 1995 e 1996 (e-fl. 1.186).
[...]
A discussão proposta inicialmente pela recorrente, em princípio se alinharia ao
acórdão paradigma, no que concerne ao não aproveitamento no lançamento de ofício (das glosas
de prejuízos fiscais compensadas acima do limite legal) do saldo negativo apurado pela
contribuinte, quando não considerou o limite legal para compensação dos prejuízos.
Alegava a contribuinte que, ao efetuar o lançamento da glosa de prejuízos mediante
o cálculo dos tributos diretamente sobre a diferença glosada (correspondente a 70% do prejuízo
compensado), a autoridade fiscal não teria levado em conta os pagamentos de estimativas e IRRF
recolhidos que formaram o saldo negativo, não sendo, portanto, aproveitados no lançamento de
ofício.
Ocorre que, diferentemente do quanto examinado no paradigma em que o saldo
negativo não aproveitado no lançamento estaria integralmente disponível para as compensações
(já efetuadas), no acórdão recorrido, o relator aponta que em face do reconhecimento da
postergação de pagamento decorrente da compensação à menor em períodos posteriores o saldo
negativo apurado seria ilíquido, posto que necessário deduzir os montantes de multa e juros
cabível pelo recolhimento fora do prazo. E mais, que isto implicaria em modificar o fundamento do
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
19
pedido de restituição/compensação de saldo negativo para pagamento indevido ou à maior,
conforme se colhe do voto constante do acórdão paradigma:
[...]
II DOS EFEITOS DO RECONHECIMENTO DA OMISSÃO.
Me permitam reproduzir, abaixo, o trecho do segundo recurso voluntário e sobre
o qual for proferida a decisão ora embargada que bem sintetiza o pedido, quanto
ao qual o acórdão embargado teria deixado de se pronunciar:
Com efeito, se os valores recolhidos a menor pela Recorrente a título de IRPJ nos
anos de 1995 e 1996 em razão da não observância do limite de 30% na
compensação de prejuízos já lhe estavam sendo integralmente exigidos em outro
processo, é evidente que não poderia a fiscalização indeferir o crédito de saldo
negativo ao fundamento justamente de que inexistira tal saldo se recalculado o
imposto devido com a limitação de 30%, uma vez no auto de infração e outra
mediante indeferimento dos pedidos de restituição/compensação.
A duplicidade acima destacada é justificada de forma mais clara pela insurgente
quando afirma que, por ocasião da lavratura do auto de infração constante do PA
de no 13807.002244/00-58 a “d. Autoridade Administrativa não abateu os valores
dos saldos negativos que foram indicados nas respectivas declarações de
rendimentos”. I.e., pelo que sustenta a contribuinte, no aludido PA haveria uma
exigência integral do IRPJ calculado a partir da aplicação de sua alíquota, e
respectivo adicional, sobre o valor correspondente à 70% do saldo de prejuízos
utilizado nos anos de 1995 e 1996 Neste caso, não se teria verificado o decote do
valor do saldo negativo formado nestes períodos e cujo montante foi pleiteado,
na forma de compensação, neste processo (e cuja pretensão foi indeferida).
Venia concessa, mas a imagem que vem a mente a partir das exposição das razões
da insurgente é a do “cachorro que corre atrás do próprio rabo”.
Primeiramente, a decisão proferida nos autos do PA de no 13807.002244/00-58
que culminou com o cancelamento da exigência nele estampada, não reconheceu
a correção da apuração do lucro real nos anos de 1995 e 1996. Aquela decisão,
diga-se, se limitou, como afirma a própria recorrente, a apontar a existência de
uma postergação do imposto11. Ou seja, houve, sim, e reconhecidamente, um
descumprimento, pela empresa, das disposições da Lei 8.981/95, artigo 42.
Agora, nos anos-calendários de 1995 e 1996 só haveria saldo negativo a recuperar
caso fosse admitida a compensação de prejuízos fiscais superiores à trava legal.
Como poderia, então, a D. Autoridade Administrativa, nos autos do PA de no

1 1 Em linhas gerais, o que se disse ali é que, como a empresa se utilizou de uma parcela maior do saldo de prejuízos
nos anos de 1995 e 1996, para além do limite legal, nos anos de 1997 e 1998 terminou por se apropriar de uma
importância destes mesmos prejuízos inferior à que poderia ter se utilizado, caso tivesse observado a trava legal de
30% nas competências de 1995 e 1996.
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
20
13807.002244/00-58, abater do crédito ali apurado “os valores dos saldos
negativos que foram indicados nas respectivas declarações de rendimentos”?
Ora a glosa da compensação de prejuízos, como demonstrado pelo quadro
constante do acórdão da DRJ (e reproduzido nos próprios embargos da
insurgente) resultou na apuração de imposto a pagar e não em saldo negativo
(que é a origem do direito creditório pretendido neste feito). Não havia, pois,
“saldo negativo a ser abatido” e, nesta esteira, a autuação lavrada e acostada ao
PA de no 13807.002244/00-58, estaria correta (não fosse o reconhecimento da
predita postergação).
De outro lado, e todavia, há, realmente, um “indébito” identificável na espécie. E
aqui, diga-se, vale reprisar o que já foi apontado no acórdão embargado:
A regra em questão é clara a não mais poder ao determinar que, ainda que
adicionadas ao lucro líquido de período posterior, os rendimentos ou o lucro
postergado tem, obrigatoriamente, que compor o lucro real do período
competente.
Pois bem. Foi destacado no relatório constante do decisum ora debatido que,
quanto ao ano calendário de 1995, o valor de prejuízo utilizável seria de R$
1.373.669,78, sendo que a empresa ser apropriou da importância de R$
4.578.899,26. Já, no ano de 1996, o valor de prejuízo utilizado foi de R$
7.151.902,80 quando, pela trava legal, a empresa somente poderia ter se
apropriado de R$ 2.145.902,80.
Vale lembrar aqui que não se está tratando de postergação de receitas, mas,
apenas, de imposto. Ou seja, o valor considerado postergado não integraria lucro
líquido, mas, isto sim, o montante de imposto a ser pago após as exclusões e
adições pertinentes. E isto, diga-se, afasta a pretensão apontada prelo recorrente
no sentido de se atribuir o valor “zero” ao montante de imposto à pagar.
Por tudo o que foi discutido nos autos, viu-se que, após o reconhecimento das
parcelas a serem excluídas do cômputo do lucro real, ter-se-ia, in casu, um saldo
de imposto a pagar da ordem de R$ 700.213,04 quanto ao AC1995 e um valor
negativo de R$ 92.413,40 relativo ao AC1996 (como apontado pela própria DRJ).
Ao fim das contas, o montante de imposto a ser pago nestes dois períodos seria
de R$ 607.799,64.
Como as diferenças relativas aos saldos de prejuízos utilizados e aqueles que
seriam utilizáveis foram consideradas “postergação de imposto”, ter-se-ia, assim,
um valor “pago” quanto ao imposto devido nos anos de 95 e 96 no total de R$
2.537.431,65 (tomando-se de empréstimo os quadros de apuração juntados à e-
fls. 1.162/1.163).
Dito isto, a insurgente teria efetuado um pagamento superior ao montante
efetivamente devido nos anos de 1995 e 1996 no valor R$ 1.929.632,01
Temos, todavia, e aqui, um grave problema.
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
21
O direito creditório pretendido se refere a “saldo negativo” e este, como
demonstrado, nunca existiu. Neste caso, para que se pudesse acolher a pretensão
da insurgente, ter-se-ia que convolar o pleito compensatório em pedido de
restituição de indébito, o que importaria não só na modificação da natureza da
parcela, cujo montante se pleiteia, como dos próprios critérios de cálculo desse
montante. A postergação, vale lembrar, impõe o cômputo e pagamento de
encargos moratórios e, portanto, o valor considerado “pago” seria
substancialmente inferior àquele apontado alhures (quando decotados os
montantes relativos à multa moratória e aos juros pertinentes). E isto, diga-se,
torna, quando menos, ilíquido o valor a ser recuperado.
Mais que isso, ao se modificar a natureza do direito creditório em questão,
modificar-se-ia o próprio fundamento de direito que teria justificado o pedido de
compensação, o que, a esta altura, seria juridicamente impossível já que a lide,
diga-se, é delimitada pelo pedido. A entrega de uma prestação jurisdicional que
contemple a concessão de pedido distinto (ou de natureza diferente) daquele
efetivamente deduzido, importa em prolação de decisão inadvertidamente extra
petita e, portanto, contrária aos ditames do art.141 do CPC, aplicável,
subsidiariamente, ao processo administrativo tributário: “o juiz decidirá o mérito
nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não
suscitadas pelas partes a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.
A contribuinte poderia sustentar que esta linha de decisão importaria em
inovação quanto aos fundamentos originariamente tomados pela Unidade de
Origem, e pela própria DRJ, para negar os pedidos aqui deduzidos. Contudo, a
inovação partiu da própria recorrente .
[...]
Notem que o recurso voluntário que foi encaminhado para a apreciação deste
colegiado muda completamente o pedido quando comparado com o que foi
exposto na manifestação de inconformidade, notadamente quando alega que a
“d. Autoridade Administrativa não abateu os valores dos saldos negativos que
foram indicados nas respectivas declarações de rendimentos” (alteração esta, um
pouco mais sutil quando se considera as razões propostas, desta feita, no primeiro
recurso manejado e analisado pelo 1o Conselho de Contribuintes).
Não se nega que este novo argumento trazido no segundo apelo possa ser
conhecido, já que apresentado ante a ocorrência de um fato novo ou, mais
especificamente, de “fato ou direito superveniente”, como reza o art. 16, § 4o, “b”
do Decreto 70.235/72.
O novo argumento deduzido deve ser conhecido, e sobre isso não há dúvidas.
Mesmo sobre a iliquidez anteriormente aventada, seria até admissível a
conversão do julgamento em diligência mas, para isso, ter-se-ia que admitir a
modificação não só dos limites do diálogo processual proposto, mas do próprio
pedido deduzido. Como afirmado, para que a tese trazida pela embargante seja
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
22
admitida, ter-se-ia que se modificar a própria natureza do direito creditório
postulado, incluindo-se os fundamentos legais que autorizam a sua restituição.
Neste caso, e ainda que se tenha verificado a ocorrência efetiva de um
“pagamento a maior”, ante a impossibilidade de modificação da natureza do
direito creditório pretendido, não há como acolher a pretensão externada pela
recorrente.
[...]
Como se vê, o acórdão recorrido contém uma discussão relevante, concernente ao
reconhecimento da postergação que não se vislumbra no acórdão indicado como paradigma.
Assim, não é possível afirmar como aquele outro colegiado do CARF se conduziria com relação ao
pleito da contribuinte de aproveitamento do crédito apurado (saldo negativo) não utilizado no
lançamento de ofício.
Desta feita, entendo que não é possível conhecer do aspecto da segunda
divergência suscitada relativo à alegação de duplicidade de exigência pelo não aproveitamento no
lançamento de ofício do saldo negativo declarado.
De outra sorte, o não conhecimento da divergência sobre este aspecto, torna-se
inócuo o conhecimento da questão relativa à postergação de pagamento, posto que tal discussão,
por si só não se prestaria a reformar o entendimento do acórdão recorrido, ante o não
reconhecimento da disponibilidade do crédito em face dos próprios efeitos gerados pela
postergação.
Vale dizer que, ante tal distinção fática, o primeiro acórdão paradigma (1401-001-
022) ficaria prejudicado, posto que naquele se observa que ante ao mero reconhecimento da
postergação de receita seria possível o aproveitamento do saldo negativo, sem qualquer discussão
quanto aos possíveis efeitos dela na disponibilidade do crédito pleiteado.
Assim, voto no sentido de não conhecer da segunda divergência apontada.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da contribuinte
apenas quanto à primeira matéria(Homologação tácita do pedido de compensação).
2. Mérito
Com relação à matéria Homologação tácita do pedido de compensação, em que
pese tenha me alinhado à maioria vencedora do colegiado que proferiu o acórdão recorrido, já
reformulei tal posicionamento ante ao histórico firme desta CSRF no sentido de reconhecê-la,
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
23
conforme se extrai do Acórdão no 9101-006.2122, de 14 de julho de 2022, relator Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, de cuja ementa se colhe:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO ANTES DA EDIÇÃO DA
MP 135/2003. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE APRECIAÇÃO.
DATA DE APRESENTAÇÃO DO PEDIDO. Conforme o §5o do art. 74 da Lei no
9.430/96, os Pedidos de Compensação pendentes de apreciação antes da edição
da MP 135, de 2003 devem ser analisados no prazo de 5 (cinco) anos contados da
data da protocolização do pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da
autoridade competente, considera-se tacitamente homologada a compensação
efetuada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Com efeito, o d. relator do citado aresto faz remissão aos precedentes desta 1a Turma em
outras composição, notadamente o Acórdão no 9101-004.411 de 12/09/2019 do i. ex-conselheiro André
Mendes de Moura, que bem registra sua mudança de posicionamento quanto ao tema, face aos
precedentes reiterados do colegiado e ao próprio entendimento a Receita Federal, consubstanciado em
instruções normativas, prevendo a hipótese do reconhecimento da homologação tácita dos pedidos de
compensação pendentes de apreciação, com base no art. 74, §5o da Lei no 9.430/1996.
Assim, valho-me dos fundamentos trazidos pelo d. ex-conselheiro no referido acórdão,
como razões de decidir do presente caso, verbis:
[...]
A discussão sobre o termo inicial para contagem do prazo decadencial previsto no
§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, aplicável para pedidos de compensação
(que se referem a débitos e créditos próprios da pessoa jurídica) que foram
convertidos em declaração de compensação, é matéria já é conhecida pelo
Colegiado, tendo sido enfrentada em outros julgados da 1a Turma da CSRF
(Acórdãos no 9101-003.728, 9101-003.808, 9101-004.074 e 9101- 004.198).
A respeito do termo inicial da contagem do prazo, adoto as razões do Acórdão no
9101-003.808 para decidir (com fulcro no art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 1999 1i ,
que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal), no qual se confronta precisamente o mesmo paradigma dos presentes
autos (no 203-11.648), cujo excerto do voto do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo
transcrevo na sequência.

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
24
Para o exame das questões sobre a homologação tácita, é interessante
transcrever o conteúdo do acórdão que serviu como paradigma de
divergência, na parte que trata da matéria em pauta:
Acórdão n.° 203-11.648
[...]
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. O
disposto no § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo
art. 17 da Medida Provisória n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida
na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, segundo o qual considera-se
homologada tacitamente a compensação objeto de pedido de compensação
convertido em declaração de compensação que não seja objeto de
despacho decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da data do
protocolo do pedido, independentemente da procedência e do montante do
crédito, aplica-se somente a partir de 30/10/2003.
[...]
Voto
[...]
foram feitas novas alterações no artigo 74 da Lei n° 9.430/96, merecendo
destaque para o presente caso a do parágrafo 5°, a saber:
"§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação" (redação dada pelo artigo 17 da Lei n° 10.833, de
29/12/2003, conversão da MP n° 135, de 30/10/2003).
Até a edição desse ato legal, portanto, não havia prazo limite para que a
administração tributária homologasse os pedidos de compensação então
entregues pelos contribuintes, de maneira que toda DCOMP entregue
anteriormente a 30/10/2003 e cuja análise ou apreciação pela autoridade
administrativa tenha se dado em período superior a cinco anos, contado a
partir da data de sua protocolização, não pode ser considerada tenha sido
homologada tacitamente, a teor do parágrafo §5° acima reproduzido.
Se, de um lado, o alcance temporal do §4° acima mencionado está
claramente delineado quando diz que "Os pedidos de compensação
pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão considerados
declaração de compensação, desde o seu protocolo (...)", o mesmo não se
pode dizer, de outro, do §5°, que deixa no ar uma ambigüidade por mim
posta nos seguintes termos: retroagiria e alcançaria a todos pedidos de
compensação convertidos em DCOMP entregues em data anterior a 30 de
outubro de 2003, ou se aplicaria somente às DCOMP entregues após
referida data?
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
25
Essa minha suposição quanto à ambigüidade presente no referido §5o
parece não existir se interpretados literalmente os enunciados dos artigos
29 e 70, da IN SRF 460, de 18/10/2004 que regulavam os procedimentos da
autoridade administrativa para a análise das Declarações de Compensação,
após as alterações acima mencionadas, senão vejamos:
"Art. 29. A autoridade da SRF que não-homologar a compensação
cientificará o sujeito passivo e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de trinta dias,
contados da ciência do despacho de não-homologação, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados".
§ (...)
"§2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de
Compensação".
"Art. 70. A data de início da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29,
na hipótese de pedido de compensação convertido em Declaração de
Compensação, é a data da protocolização do pedido na SRF".
Ou seja, a própria Secretaria da Receita Federal admitiu o efeito retroativo
do citado parágrafo 5°.
Tenho comigo, porém, que a segunda das alternativas deve prevalecer, haja
vista a aplicação do princípio da irretroatividade das leis, ou seja, em
princípio, os fatos regulam-se juridicamente pela lei em vigor na época de
sua ocorrência.
Em princípio, pois o Código Tributário Nacional trata das hipóteses em que
é possível a aplicação de lei nova a fatos ocorridos em momento anterior ao
de sua vigência. Tais hipóteses estão previstas no artigo 106, incisos I e II,
quais sejam, quando as leis forem interpretativas, ou quando, se referindo a
atos ou fatos não definitivamente julgados, deixar de defini-los como
infração; deixar de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão; e quando lhe cominar penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao e ao tempo de sua prática.
E para o caso em que estamos debruçados nenhuma dessas hipóteses
ocorreu. Invoco julgado do Superior Tribunal de Justiça em que, embora
tenha tratado de matéria envolvendo a decadência de ato administrativo,
bem pode servir de lume para o presente caso, senão vejamos a sua
ementa:
"MANDADO
DE
SEGURANÇA
N°
9.115-DF
(2003/0101899-6).
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
ATO
ADMINISTRATIVO.
REVOGAÇÃO.
VANTAGEM
FUNCIONAL
DECADÊNCIA.
LEI
N°
9.784/99.
DIREITO
ADQUIRIDO. A Lei n° 9.784/99, que disciplina o processo administrativo,
estabeleceu em seu art. 54, o prazo de cinco anos para que a Administração
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
26
Pública possa revogar seus atos. Contudo, dentro de uma lógica
interpretativa, esse lapso temporal há de ser contado da vigência do
dispositivo, e não da data em que o ato foi praticado, sob pena de se
emprestar efeito retroativo à citada Lei. (destaques meus)
Dito isto, pode-se afirmar que o argumento da interessada, ainda que
formulado mediante a indicação de dispositivo legal inapropriado, não
procede, ou seja, aquele seu pedido de compensação entregue no dia
19/11/1999, por força de dispositivo legal convertido em DCOMP, não foi
homologado tacitamente, ainda que entre a data de sua protocolização e a
data de sua apreciação tenha transcorrido o prazo de cinco anos.
Vê-se que o acórdão paradigma reconhece que a própria Secretaria da
Receita Federal admitiu o efeito retroativo do citado §5o do art. 74 da Lei no
9.430/1996 (introduzido pela MP no 135/2003) para os pedidos de
compensação pendentes de apreciação, conforme os artigos 29 e 70 da IN
SRF no 460/2004, e mesmo assim defende tese contrária (não aplicação
desse efeito retroativo).
Vale registrar que a mesma regra contida na IN SRF no 460/2004 (acima
transcrita), tratando do efeito retroativo do prazo de homologação tácita
para os Pedidos de Compensação que foram convertidos em Declaração de
Compensação, foi sucessivamente reproduzida nas IN SRF no 600/2005, IN
RFB no 900/2008 e IN RFB no 1300/2012, o que corrobora a decisão
manifestada pelo acórdão recorrido.
O fato é que a Lei no 10.637/2002, quando introduziu os §§ 2o e 4o no art.
74 da Lei no 9.430/1996, estabeleceu que a declaração de compensação
extinguiria o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação, e que os pedidos de compensação pendentes de apreciação
seriam considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos no referido art. 74:
Lei no 9.430/1996
Art. 74 [...]
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no
10.637, de 2002)
[...]
§4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
27
O efeito de extinção do crédito tributário, sob condição resolutória da
ulterior homologação da compensação, não foi introduzido pela MP no
135/2003 (convertida na Lei no 10.833/2003), mas sim pela MP no 66/2002
(convertida na Lei no 10.637/2002). Cabe destacar que a condição
resolutória, nessa situação que trata de extinção de crédito tributário pelo
contribuinte, não poderia ficar eternamente em aberto (vigente), o que
afrontaria a própria lógica do sistema. Nesse contexto, o que a referida MP
no 135/2003 fez foi apenas definir um termo para a extinção da condição
resolutória, seguindo a trilha já traçada pelo próprio Código Tributário
Nacional para os casos de lançamento por homologação (CTN, art. 150, §§
1o e 4o). A diferença é que lá a extinção se dá pelo pagamento antecipado,
e aqui se dá pela apresentação de pedido/declaração de compensação. Não
há dúvida de que algum prazo, legal ou jurisprudencial, seria definido para a
extinção da mencionada condição resolutória, por exigência da própria
lógica do sistema. O que é importante perceber é que a Lei no 10.637/2002
introduziu uma regra central e bastante inovadora para o mecanismo de
compensação tributária, que apenas foi complementada pela Lei no
10.833/2003. A Lei no 10.637/2002, ao estabelecer que a declaração de
compensação extinguiria o crédito tributário, sob condição resolutória de
sua ulterior homologação (§2o acima transcrito), deixou bem claro no
referido §4o que os pedidos de compensação pendentes de apreciação
seriam considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
inclusive para o efeito previsto no §2o.
O texto introduzido pela Lei no 10.637/2002 determina expressamente que
os pedidos de compensação pendentes de apreciação extinguem, desde o
seu protocolo, o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Posteriormente, a Lei no 10.833/2003 definiu o termo para a extinção
dessa condição resolutória (homologação tácita).
Apesar de surgirem em momentos distintos, os §§ 2o e 5o introduzidos no
art. 74 da Lei no 9.430/1996 fazem parte de um todo indissociável, e a
sistemática traçada nesses dispositivos deve ser aplicada aos pedidos de
compensação pendentes de apreciação, desde a data de seu protocolo, por
força do §4o que também integra o mesmo art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Esse é o conteúdo expresso da lei, e não cabe a esse órgão administrativo
segregar o §5o dos §§2o e 4o, para fins de afastar sua aplicação a casos
como o presente, nem pelo fato de o §5o ser posterior aos §§ 2o e 4o do
mesmo artigo, e nem por afronta ao princípio da irretroatividade das leis,
ou a qualquer outra norma jurídica.
Não era necessário que o legislador dissesse novamente, na edição da Lei
10.833/2003, que o §5o também deveria ser aplicado aos pedidos de
compensação pendentes, desde a data de seu protocolo, porque o §4o já
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
28
estendia (e continua estendendo) a esses pedidos todos os efeitos previstos
no art. 74 da Lei 9.430/1996 (que abarca o referido §5o).
Diante das considerações acima, concluo que a regra de homologação
tácita é aplicável ao pedido de compensação sob exame.
As sucessivas Instruções Normativas da Receita Federal, conforme já
mencionado, corroboram esse entendimento, o que reforça a conclusão de
que o acórdão recorrido não merece reparo.
Cabe registrar minha mudança de posicionamento sobre o assunto, como se pode
observar do dispositivo dos Acórdãos no 9101-003.728 e 9101-003.808.
Isso porque tinha firme convicção de que se o prazo de cinco anos previsto no §
5o, art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, só passou a ter existência no mundo jurídico a
partir de 30/10/2003, não poderia se opor à Administração Pública a
retroatividade do termo inicial para contagem do prazo decadencial. Ora, se até
30/10/2003, não existia prazo decadencial para apreciação dos pedidos de
compensação, e tampouco das declarações de compensação, não caberia se
impor à Administração um termo inicial retroativo (no caso, a data da
protocolização do pedido), mas sim aplicar como termo inicial a data em que se
deu a inovação legislativa.
Contudo, fui convencido pelo Colegiado, principalmente porque a própria Receita
Federal, ao editar as instruções normativas dispondo sobre o assunto, entendeu
que o termo inicial seria a data de protocolização do pedido. Transcrevo IN SRF
no 460, de 2006:
Art. 29. A autoridade da SRF que não-homologar a compensação
cientificará o sujeito passivo e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de trinta dias,
contados da ciência do despacho de não-homologação, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados.
§ 1o Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no
caput, o débito deverá ser encaminhado à PGFN, para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no art. 48.
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de
Compensação.
(...)
Art. 70. A data de início da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29,
na hipótese de pedido de compensação convertido em Declaração de
Compensação, é a data da protocolização do pedido na SRF.
Se o próprio órgão responsável pela Administração Tributária Federal e principal
interessado na matéria não se considerou prejudicado pelo fator surpresa
imposto pela norma, não me cabe fomentar o litígio para o caso concreto.
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
29
Vale dizer que a orientação foi reiterada nos atos normativos posteriores (IN SRF
no 600, de 2005, IN RFB no 900, de 2008, IN RFB no 1.300, de 2012, e IN RFB no
1.717, de 2017).
Rendo-me, portanto, à interpretação dada pelo Colegiado.
[...]
No mesmo sentido, cito ainda o Acórdão no 9101-004.198, de 09 de maio de 2019, a
relatoria do d.ex-conselheiro Rafael Vidal de Araujo, de cuja ementa se colhe:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM 01/10/2002.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO LEGAL.
DADA DE APRESENTAÇÃO DO PEDIDO.
Conforme o §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no
10.637/2002, os Pedidos de Compensação pendentes de apreciação em
01/10/2002 convertem-se em Declaração de Compensação para efeitos de
aplicação das regras do mencionado artigo. Sob esse prisma, nos termos do §5o
do dispositivo em referência, o prazo para homologação da compensação
declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da protocolização do pedido.
Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade competente, considera-se
tacitamente homologada a compensação efetuada. De acordo com as próprias
Instruções Normativas da Receita Federal, IN SRF no 460/2004, IN SRF no
600/2005, IN RFB no 900/2008 e IN RFB no 1300/2012, a data de início da
contagem do prazo de homologação tácita, na hipótese de pedido de
compensação convertido em Declaração de Compensação, é a data da
protocolização do pedido.
No caso concreto, o pedido de compensação foi apresentado em 27/05/1997 (e-fl.
1014), tendo sido proferido o despacho decisório em 09/08/2002 (e-fls. 1165/1169), sendo a
contribuinte, ora recorrente, cientificada em 09/12/2002 (e-fl. 1.173), de sorte que foi
ultrapassado o prazo previsto no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996, impondo-se reconhecer a
homologação tácita das compensações.
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial da contribuinte.
Conclusão Geral
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso especial
da contribuinte e, no mérito, voto por dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.150 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13805.004823/97-32
30

i 1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 1665
DF CARF MF
Original